Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-91.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA (ART. 310 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES CONSISTENTE. CONHECIMENTO DA INABILITAÇÃO DO CONDUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 07 (sete) meses de detenção, ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 310, caput, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, destacando as contradições nos depoimentos dos policiais militares sobre o conhecimento do apelante quanto à ausência de habilitação do condutor, o que geraria dúvida razoável. Sustenta que a condenação se baseou em prova frágil e incoerente, contrariando o princípio do in dubio pro reo, o que torna imperiosa a absolvição.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 74688411).
5. O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança".
6. A denúncia narra que “[...] no dia 16 de julho de 2024, antes das 09h15, no Itapoã/DF, o denunciado entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. Na data acima referida, por volta das 09h15, na Quadra 6, Condomínio Del Lago I, SH Itapoã, Itapoã/DF, ALISSON CESAR PONTES DE MOURA conduzia uma motocicleta em via pública e, ao avistar uma viatura, ato contínuo, freou de forma brusca e mudou de direção, convergindo em direção à quadra 06. Uma vez alcançado e abordado, constatou-se que ALISSON CESAR dirigia o veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir. Conduzido à Delegacia de Polícia, o proprietário da motocicleta, ora denunciado, foi acionado para retirar a motocicleta, lavrando-se do Auto de Infração.”
7. Diante das circunstâncias apuradas, com base no Registro de Atividade Policial no 118556-2024 – 20o BPM (ID 74126214) e nos depoimentos colhidos em juízo, restou demonstrado nos autos que o réu entregou a direção de veículo a pessoa não habilitada. O policial militar P. L. C. D. O. relatou que ao ser constatado que o condutor da motocicleta não portava a carteira de habilitação, o acusado foi chamado ao local e afirmou não saber se o condutor possuía tal documento. Por sua vez, o policial C. R. declarou que o réu tinha pleno conhecimento da inabilitação. A versão apresentada pelo acusado, negando tal ciência, revela-se isolada e contradita pelos depoimentos, conferindo consistência à tese acusatória.
8. Ao confiar seu veículo a terceiro sem ter certeza quanto à sua habilitação, o apelante incorre no risco de entregá-lo a pessoa não habilitada, assumindo, assim, a possibilidade de incorrer na infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (Acórdão 1713875, 0716524-03.2021.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJe: 26/06/2023.)
9. Conclui-se, portanto, que não há reparo a ser feito na sentença. As provas coligidas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do delito, não havendo que se falar em insuficiência probatória. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.